Tribunal: TJDFT
Processo: 0726007-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID 242830325). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intime-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006